Tribunal: TJDFT
Processo: 0735738-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0735738-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS PASSOS DE CASTRO VIANA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO NADA A PROVER Em nova petição de ID 77613964, o agravante reitera o pedido de ID 77288923, alegando, em síntese, que: 1) a Bradesco Saúde mantem cancelado o plano de saúde de pessoa doente grave e deficiente, mesmo após várias determinações judiciais; 2) a pessoa doente encontra-se debilitada, sem seu acompanhamento contínuo e com diversos exames sem fazer, por falta do plano de saúde; 3) por falta do tratamento adequado, o doente está tomando morfina; 4) há peticionamento solicitando providências e o juízo de piso não deferiu astreintes, se limitando a marcar audiência conciliatória, ainda para o próximo mês; 5) o plano de saúde está cancelado até o presente momento e não há nenhuma medida coercitiva em vigor. Requer seja determinado à agravada que reative o plano de saúde do agravante em até 12 horas, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem limitação máxima. Ocorre que o mesmo pedido já foi formulado ao Juízo de origem no ID 252605153 do processo referência, tendo sido proferida a seguinte decisão: (...) Analisando detidamente os autos, observo o comportamento reprovável da Bradesco Saúde. Conforme já pontuei em diversas oportunidades nos autos, inclusive na sentença, o autor/credor é pessoa com deficiência, acometido de múltiplas doenças e que necessita de acompanhamento médico constante. A operadora tem alegado o cumprimento da decisão, mas desde a distribuição dos autos o autor apresentou provas de que o plano esteve cancelado em diversos períodos. Ora, a parte ré tem mostrado resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial, privando o autor de dar continuidade aos tratamentos médicos necessários à manutenção de sua vida e sua saúde. A questão referente à continuidade do pagamento, como já pontuado, de fato não pode ser exigida do autor, quando a operadora de saúde não cumpre precipuamente de disponibilizar a cobertura contratual de forma plena e contínua. Devido às constantes reativações e cancelamentos, reconhece-se que o autor vive em intensa instabilidade, e o processo simplesmente não chega a um fim. Atenta a essas considerações, determino a intimação da ré para que comprove o efetivo cumprimento da obrigação de fazer, a fim de restabelecer o plano de saúde do autor, sem novos cancelamentos. Independentemente da multa (astreinte) já fixada na decisão que recebeu o pedido de cumprimento de sentença, advirto a ré de que nova informação de cancelamento dará ensejo à aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 774, IV, do CPC, com a aplicação de multa de 20% do valor da causa, a qual será revertida em favor do credor. Alerto ainda a ré de que poderá ser determinada futuramente a expedição de ofício à ANS, a fim de determinar a suspensão da comercialização de novos planos de saúde pela ré, caso ela mantenha a atitude de não cumprir a ordem judicial de restabelecimento do plano. Confiro à presente decisão força de mandado de intimação. Prazo de 5 (cinco) dias úteis, para o cumprimento. Caso a ré não comprove o integral restabelecimento do plano nesse prazo de 5 dias úteis, autorizo que o autor apresente nos autos os orçamentos e comprovantes de valores referentes ao tratamento, a fim de se estimar o gasto médio mensal, e se permitir a penhora de valores em face da Bradesco, para o adimplemento mensal desses gastos, sem prejuízo à posterior prestação de contas pelo credor. Sem prejuízo as determinações acima, à Secretaria, para designar audiência de conciliação, preferencialmente no mês de novembro, se houver vaga na pauta de audiências, considerando-se a urgência do caso. (...) (ID 253551695 do processo referência) Assim, diferentemente do que alega o agravante, além de já ter sido fixada multa por descumprimento de decisão judicial, há outras medidas coercitivas em curso, caso a agravada não comprove o restabelecimento do plano de saúde no prazo de 5 dias, de modo que não se justifica a reiteração do pedido nesta sede recursal, ainda que seja compreensível a sua angústia diante da situação descrita nos autos. Ante o exposto, nada a prover. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator Eventual